Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CRIME CONTINUADO. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 215-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (importunação sexual) e no art. 243, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, circunstanciado pelo artigo 61, II, “f”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) a valoração negativa das consequências do crime; (iii) a continuidade delitiva; e, (iv) o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
4. Se a autoria e a materialidade do crime de importunação sexual estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e detalhados da vítima e das testemunhas, corroborados pelos documentos juntados aos autos, mantém-se a condenação.
5. A consumação do crime de importunação sexual ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso contra alguém e sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro (art. 215-A do CP).
6. O dano psicológico causado pelo crime é grave quando a vítima pratica automutilação e necessita de tratamento psicológico após o delito, o que autoriza a valoração negativa das consequências do crime de importunação sexual, porquanto extrapolam as elementares do tipo penal.
7. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime previsto no art. 243, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente quando não extrapolam as elementares do tipo penal.
8. Presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal, tendo a vítima elencado diversos episódios de abuso sexual com as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, mantém-se a regra do crime continuado.
9. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.